Tribunal: TJDFT
Processo: 0749555-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico cujo objeto é a prestação de serviço de plano de saúde contratado pelos apelados, por iniciativa exclusiva da apelante.
2. Nos termos do enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A resilição de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
4. A Resolução n° 19/1999 editada pelo Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do negócio jurídico pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de "migração" para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência.
5. Diante da frustração da expectativa nutrida pelos consumidores a respeito do custeio respectivo, afigura-se nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora de plano de saúde.
6. Em relação ao valor da indenização por dano moral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. A partir da análise da conduta empreendida tanto pelo prestador de serviço, quanto pela consumidora, bem como da interferência na esfera jurídica extrapatrimonial da demandante, causada aos apelados, sem olvidar da condição financeira das partes, o valor do dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.
8. Recurso conhecido e desprovido.